Tribunal: STF
Processo: HC 230723
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Carlos Gonçalves de Souza em favor de Douglas Silva Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 792.693/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1, p. 3) que o paciente, foragido, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e 35 ambos da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 400 gramas de crack e 1,5 kg de cocaína.



    Alega que houve bis in idem, vez que o decreto de prisão preventiva foi fundamentado apenas com base em depoimentos policiais e na folha de antecedentes criminais do paciente.



    Aduz que o paciente é primário e possui bons antecedentes (p. 7)



    Sustenta que o decreto prisional não demonstrou fundamento crível que colocaria em risco a ordem pública (p. 8).



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do artigo 316 do Código de Processo Penal (p. 15).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão em domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do estado do Rio de Janeiro:(eDOC 11)



    “Com relação ao periculum libertatis, percebe-se que a liberdade do acusado poderá pôr em risco a ordem pública, eis que há grande risco do mesmo fugir, furtando-se à aplicação da lei penal e frustrando a devida instrução criminal. Ressalta-se que o denunciado Douglas Silva Souza ostenta diversas anotações por tráfico e associação, sendo sabido que o mesmo exerce a função de gerência no tráfico de drogas na localidade e está inserido, há muitos anos, no tráfico no Complexo PPR.”(p.3) 



    “Frise-se que o acusado empreendeu fuga no momento da abordagem policial, estando em local incerto e não sabido, portanto, foragido, já tendo tomado ciência da decisão que decretou sua prisão preventiva e a realização de busca e apreensão em sua residência. ” (p. 4)



    Extrai-se dos autos que, o paciente não ostenta bons antecedentes, pertence a organização criminosa e ostentava o cargo de gerência na prática delitiva.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21,    § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente